Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS A PARTIR DAS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA POSTERIOR DO BANCO NA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
II. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa totalmente alheia à instituição financeira, acessa o link enviado, segue as orientações recebidas e permite a realização de operações financeiras com seus dados confidenciais.
III. Tem parcela de responsabilidade, numa etapa seguinte à culpa do próprio consumidor, a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
V. Apelação provida em parte.